Tribunal: TCU
Processo: 019.105/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2692/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Universidade Patativa do Assaré (CNPJ: 05.342.580/0001-19), de Cícero Anderson Palácio de Carvalho (CPF: XXX.754.833-XX) e de José Sydrião de Alencar Junior (CPF: XXX.199.703-XX), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio BNB/FUNDECI 2011/405, firmado entre o referido banco e a Universidade Patativa do Assaré, e que tinha por objeto a "execução do projeto Intitulado 'Encontro Regional Eco Cidades 2011 - Cariri Oeste - Ceará (Palestras e Oficinas) ', visando conhecer a situação atual da coleta e destino dos resíduos sólidos regionais, em particular da Região do Cariri Oeste (Ceará), e propor encaminhamentos estratégicos para geração de trabalho e renda no contexto do desenvolvimento sustentável desta região do Estado do Ceará". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 113 confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, especificamente entre a primeira notificação, emitida em 26/3/2013 pelo Banco do Nordeste à Universidade Patativa do Assaré, requerendo a apresentação dos documentos pendentes na prestação de contas (peça 12), e a segunda notificação, ocorrida em 10/5/2017 (peça 14); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 113-116); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica (peça 113). 1. Processo TC- Processo 019.105/2021-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cicero Anderson Palacio de Carvalho (XXX.754.833-XX); Jose Sydriao de Alencar Junior (XXX.199.703-XX); Universidade Patativa do Assare (05.342.580/0001-19). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Erlon Albuquerque de Oliveira (OAB/CE 11.750), representando Jose Sydriao de Alencar Junior; Edson Saraiva Tavares (OAB/CE 13.998) e Fernanda Alaide Carvalho de Sousa (OAB/CE 45.205), representando Universidade Patativa do Assare; Edson Saraiva Tavares (OAB/CE 13.998) e Fernanda Alaide Carvalho de Sousa (OAB/CE 45.205), representando Cicero Anderson Palacio de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há